Tribunal: TJDFT
Processo: 0719677-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0719677-06.2024.8.07.0020 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelantes: EDV Participações Administração e Empreendimentos Ltda RL Empreendimentos Imobiliários Ltda Edifíco Boulevard Caymmi Apelados: EDV Participações Administração e Empreendimentos Ltda RL Empreendimentos Imobiliários Ltda Edifíco Boulevard Caymmi Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelações contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por EDV Participações Administração e Empreendimentos Ltda e RL Empreendimentos Imobiliários Ltda. Os autores, de acordo com a emenda à petição inicial, referida no Id. 72130477, manifestou desinteresse pelo item do pedido relativo ao ressarcimento de eventuais valores pagos em excesso. Ressaltaram que o pedido seria inerente apenas à obtenção de provimento declaratório a respeito do valor excessivo dos encargos condominiais, bem como inerente à obrigação de fazer relativa ao ajustamento dos valores a serem pagos. O Juízo singular proferiu a sentença apelada de acordo com os limites da demanda, tendo acolhido parcialmente o provimento declaratório, bem como a respectiva condenação à obrigação de fazer (Id. 72130501). Em suas razões recursais (Id. 72130503), no entanto, os autores pretendem a reforma da sentença para que o condomínio Edifício Boulevard Caymmi seja condenado ao ressarcimento dos valores supostamente pagos em excesso. Assim, manifeste-se os recorrentes, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da eventual ausência de interesse em relação ao requerimento de condenação do réu ao ressarcimento dos valores supostamente pagos em excesso, nos termos do art. 10 do CPC. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 24 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator